Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o réu tentou furtar bens da loja da vítima no período de repouso noturno, mediante arrombamento de obstáculo, consistente no arrombamento dos cadeados da porta da loja.
2. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, na forma tentada, sobretudo pelas declarações coerentes e firmes da vítima e da testemunha policial que prendeu o réu em flagrante, deve ser mantida a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.